Tribunal: TJSP
Processo: 1005375-11.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Caráter infringente – Embargante que pretende alterar o resultado do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.